Tribunal: CARF
Processo: 13971.723713/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723713/2014-13
ACÓRDÃO
1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRANDILI TÊXTIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de direito de defesa quando a
Autoridade Julgadora apreciou os argumentos expendidos pela Impugnante.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS
FÍSICAS. MULTA E JUROS ISOLADOS.
Verificada a falta de retenção do imposto de renda na fonte após a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
beneficiário pessoa física, serão exigidos da fonte pagadora a multa de
ofício e os juros de mora isolados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Aplica-se a multa de ofício no percentual de 100% se estiverem
comprovadas as circunstâncias previstas na lei como caracterizadoras de
infração qualificada.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE. ART. 135, INC. III, DO CTN.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
O sócio-administrador é pessoalmente responsável pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do
Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que multa qualificada mantida será reduzida de
150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que
lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, conforme à alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente (s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) de Juros de Mora isolados (e-fls. 572/578) e
de Multa Regulamentar (e-fls. 565/571), decorrentes da falta de retenção do Imposto de Renda na
Fonte nos anos-calendário de 2010 e 2011. Não consta a data em que o Contribuinte foi deles
cientificado; a Responsável solidária Lili Elza foi cientificada em 12/11/2014 (e-fls. 644). Conforme
o “Relatório Fiscal” (RF), de e-fls. 580/639, os fatos assim transcorreram, em síntese:
2.1.

Durante as investigações relativas à fiscalização da contribuição previdenciária da
Brandili Têxtil Ltda, constatou-se que o seu Gerente Industrial, Sr. Luiz Felipe Cabral Cherem – CPF
471.661.939-72, era remunerado através de uma empresa de fachada – Borini e Cherem Ltda. ME
– CNPJ 05.438.900/0001-39.
2.1.1.
A autoridade fiscal informa restar comprovado que a Borini e Cherem Ltda. ME
prestava serviços estritamente através de seu sócio-administrador, Sr. Luiz Felipe, de forma
exclusiva, e que o caráter personalíssimo do contrato de emprego entre ele e a Brandili estava
presente na prestação destes serviços. Assim, os valores que comprovadamente tinham natureza
salarial foram registrados na contabilidade da Fiscalizada indevidamente como pagamentos
efetuados à empresa prestadora de serviços. Tal artifício gerou uma economia tributária ilícita,
pois sobre as verbas salariais incidem tributos que deixaram de ser recolhidos pela Autuada.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
3
2.1.2.
Os motivos que levaram o auditor fiscal a concluir que, no presente caso,
estaríamos diante de um contrato de trabalho com uma pessoa física, e não de um contrato de
prestação de serviços com uma pessoa jurídica, serão detalhados adiante.
2.1.3.
Como o beneficiário dos referidos rendimentos sujeitos ao IRRF é pessoa física, ela
deveria ter submetido tais valores à tributação nas suas declarações de ajuste anual, cujas datas
previstas para entrega já haviam transcorrido no momento da ação fiscal.
2.1.4.
Desta forma, da fonte pagadora ora autuada restou a cobrança da multa de ofício e
dos juros de mora, calculados isoladamente, tomando-se como termo inicial para o cálculo dos
juros o mês subsequente ao vencimento do prazo originário previsto para o recolhimento do
imposto que deveria ter sido retido e como termo final a data prevista para a entrega da
declaração anual da pessoa física.
2.2.

A autoridade fiscal concluiu que ao remunerar empregado por intermédio de
empresa de fachada com o propósito de reduzir os recolhimentos a título de contribuição
previdenciária e de IRRF, a Brandili praticou, de forma inequívoca, uma ação dolosa, ou seja,
intencional e consciente, a qual claramente retardou o conhecimento dos fatos por parte do Fisco,
além das reais circunstâncias materiais do fato gerador. Relata que restou caracterizado também o
conluio, visto o interesse recíproco da Fiscalizada e do empregado Luiz Felipe na economia
tributária obtida. Dessa forma, a multa de ofício foi qualificada para 150%.
2.3.

Diante do exposto, houve a responsabilização solidária da sócia-administradora Lili
Elza Bernardi Brandes – CPF 596.580.539-04 pelo crédito tributário apurado, nos termos do art.
135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
3.

Irresignados, em 16/12/2014 (e-fls. 705), Contribuinte e Responsável solidária
apresentaram Impugnações (e-fls. 647/658 e 687/692, respectivamente), cujos teores são os
seguintes em síntese:
3.1.

Por parte do Contribuinte:
3.1.1.
A multa imposta seria incabível, pois nos termos do inc. I do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, ela poderia ser exigida apenas nos casos em que sua exigência é acompanhada do
imposto que deixou de ser retido na fonte;
3.1.2.
A nova redação do art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, dada pela Lei no 11.488, de
2007, não preveria mais a aplicação da multa isolada pela falta de retenção do IRRF;
3.1.3.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 2002 prevê que “após o prazo de entrega da
declaração de rendimentos pelo beneficiário dos rendimentos, não mais é exigível o imposto
incidente sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual, que deixou de ser retido”. Entende,
assim, que nenhuma multa poderia ser cobrada das Impugnantes;
3.1.4.
A multa de 150% seria incabível, pois não encontra fundamento nos fatos nem na
legislação, e seria inconstitucional, abusiva e desproporcional, contrariando os princípios da
razoabilidade e do devido processo legal material, além de ser confiscatória e representar
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
4
verdadeiro esbulho do seu patrimônio. Ademais, “[n]ão se verifica, em nenhum momento,
qualquer comprovação de dolo ou má-fé de quem quer que seja, e muito menos da empresa
notificada, na relação jurídica havida. A interpretação de suposto vínculo empregatício foi da
autoridade fiscal a partir de inferências unilaterais sobre pontos por ela escolhidos. A alegada
caracterização de vínculo empregatício não pode trazer consigo, ‘automaticamente’, a imposição
de penalidade qualificada”;
3.1.5.
A multa de ofício também teria progressividade no tempo, pois se o tributo fosse
pago no prazo da impugnação ela seria reduzida em 50%, havendo, assim, um escalonamento, o
que seria ilegítimo, violando também o princípio da ampla defesa.
3.2.

Por parte da Responsável solidária:
3.2.1.
A Impugnante não poderia ser apontada como responsável solidária pelos valores
exigidos, pois os dispositivos legais citados nos autos de infrações não se aplicariam ao seu caso;
3.2.2.
“a referida responsabilização prevista no art 135 do CTN é exceção. A
responsabilidade da pessoa física somente é cabível nos casos e de acordo com os limites expressa
e legalmente previstos. É necessário verificar, assim, em que hipóteses pode haver
responsabilização pelo pagamento de tributos originalmente devidos pela pessoa jurídica”;
3.2.3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o redirecionamento da dívida em relação ao
sócio somente é possível quando comprovado que este agiu com excesso de poderes, infração à
lei ou contrato/estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa, o que não seria o
caso dos autos;
3.2.4.
A responsabilidade penal (multa) é pessoal ao agente, não podendo ser transmitida
para eventuais responsáveis solidários.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
07-38.119 - 3a Turma da DRJ/FNS, proferido em sessão realizada em 08/04/2016 (e-fls. 712/744),
de que se deu ciência ao Contribuinte em 16/06/2016 (e-fls. 748) e à Responsável solidária em
24/06/2016 (e-fls. 784), cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS FÍSICAS. MULTA E
JUROS ISOLADOS.
Verificada a falta de retenção do imposto de renda na fonte após a data fixada para a
entrega da declaração de ajuste anual, no caso de beneficiário pessoa física, serão exigidos
da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Aplica-se a multa de ofício no percentual de 150% se estiverem comprovadas as
circunstâncias previstas na lei como caracterizadoras de infração qualificada.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
5
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE. ART. 135, III, CTN. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
O sócio-administrador é pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente
no País,
sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignados, em 18/07/2016 (e-fls. 774) e 27/07/2016 (e-fls. 783), Contribuinte e
Responsável solidária apresentaram Recursos Voluntários (e-fls. 750/761 e 762/773,
respectivamente), em que, sinteticamente, repisam as razões de Impugnação, sendo que o
Contribuinte reclama que o “[...] Acórdão de primeira instância é nulo porque importou no
cerceamento do seu direito de defesa, tendo-se em vista que não realizou análise de
pedidos/fundamentos por ela apresentados”, relativos à “ilegitimidade da progressão da multa
aplicada e a inconstitucionalidade da multa ‘proporcional’ (150%)”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

Os Recursos Voluntários são tempestivos (e-fls. 748 e 774; e 784 e 783), pelo que
deles se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DEFESA
7.

Ao contrário do que aduz a Recorrente, a Autoridade Julgadora de piso se
manifestou, sim, acerca das matérias apontadas, nestes termos:
“No que tange aos argumentos trazidos pelas Impugnantes em relação à
inconstitucionalidade da legislação, não podem ser apreciados por esta Turma de
Julgamento, pois tal arguição foge à alçada das autoridades administrativas, que
não dispõem de competência para examinar hipóteses que sugiram a ilegalidade ou
a inconstitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
(...)
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
6
Sobre o assunto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda – CARF emitiu a Súmula no 2, com o seguinte teor: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”
(grifou-se).
MÉRITO
Matéria incontroversa: vínculo empregatício do sr. Luiz Felipe Cabral Cherem com a empresa
Brandili
8.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“A Brandili Têxtil Ltda e a sua sócia-administradora não se insurgiram contra a
conclusão da autoridade fiscal quanto à existência do vínculo empregatício existente
entre o Sr. Luiz Felipe e aquela empresa, mas questionam a aplicação da multa
qualificada e dos juros e a responsabilização solidária pelo crédito tributário
apurado.
Para análise da matéria em questão serão transcritos a seguir excertos do relatório
fiscal que embasaram os lançamentos e a qualificação da multa de ofício:
[...] DOS FATOS
Da utilização de empresa de fachada para dissimular vínculo trabalhista
Nas investigações relativas à fiscalização da contribuição previdenciária, constatou-
se que o Gerente Industrial da contribuinte era remunerado através de empresa de
fachada. Desta forma, valores que comprovadamente tem natureza salarial foram
registrados na contabilidade como pagamentos efetuados a empresa prestadora de
serviços. Tal artifício gerou uma economia tributária indevida, pois sobre as verbas
salariais incidem diversas contribuições que deixaram de ser recolhidas pela
contribuinte.
Tais contribuições foram calculadas e geraram outras autuações, integrantes dos
seguintes processos administrativos [N. R.: os processos foram parcelados, sem
discussão administrativa, e se encontram arquivados]:
- 13971.723708/2014-19: Contribuição Previdenciária Patronal;
- 13971.723709/2014-55: Contribuição de Outras Entidades.
Os fatos registrados nos Relatórios Fiscais das autuações mencionadas também são
de interesse para o presente processo, pois demonstram e comprovam a prática
que caracteriza a infração à legislação do IRF. Desta forma, transcrevemos abaixo o
Relatório Fiscal que instrui processo 13971.723708/2014-19, na extensão
necessária para o embasamento do presente Relatório Fiscal e da autuação
respectiva.
[...]
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
7
7. Em auditoria realizada na FISCALIZADA, e, concomitantemente, na empresa
Borini e Cherem Ltda. ME, abaixo qualificada, constatou-se que a primeira é de fato
a empregadora do Sr. Luiz Felipe Cabral Cherem, que figura como sócio
administrador da segunda, e que a Borini serviu como uma empresa de fachada,
com o propósito de camuflar a ocorrência do fato gerador da contribuição
previdenciária. Desta forma a FISCALIZADA deixou de informar em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social — GFIP a integralidade da remuneração dos segurados
empregados a seu serviço. (...).
[...]
Contratação de serviços da Borini
19. Na análise de informações constantes da base de dados da RFB, sobretudo da
DIPJ e DIRF das empresas envolvidas, verificou-se que a Borini vinha prestando
serviços à FISCALIZADA desde o ano de 2008. Por intermédio do Termo de Início de
Fiscalização (DOC 01), a FISCALIZADA foi intimada a apresentar cópia dos contratos
de prestação de serviços e cópias de notas fiscais correspondentes. A análise dos
referidos contratos consta do tópico ‘Remuneração do Gerente Industrial’.
Da prestação de serviços com exclusividade
20. Na análise das DIPJ da Borini disponíveis no banco de dados da RFB constatou-
se que a contribuinte em questão teve somente uma fonte de renda no período
compreendido entre os anos calendários de 2004 a 2012. Não que a fonte tenha
sido a mesma em todo o período. Como detalharemos mais adiante, entre o ano de
2004 e o início do ano de 2008 a única tomadora dos serviços era a empresa
Marisol S.A., sediada em Jaraguá do Sul/SC. A partir de então a fonte única foi a
FISCALIZADA.
Análise DIPJ e DIRF
21. A Borini adotou o lucro presumido como forma de tributação do Imposto de
Renda nos anos calendários de 2004 a 2012. Em análise às DIPJ transmitidas pela
Borini, mais especificamente, das fichas correspondentes à Apuração do Imposto de
Renda sobre o Lucro Presumido e ao Demonstrativo do Imposto de Renda Retido
na Fonte, constatamos inicialmente que toda a receita apurada, sujeita ao
percentual de presunção de 32%, foi submetida à sistemática de retenção na fonte
do IRPJ. Assim, a soma da Receita Bruta auferida nos quatro trimestres
correspondem ao montante do rendimento submetido à retenção na fonte.
Tiremos como exemplo os anos-calendário de 2010 e 2011: [quadros de e-fls. 588]
[...]
26. Na DIPJ do exercício de 2009 as informações dão conta de que a que a Borini
prestou serviços com exclusividade à Brandili. Tal fato se repetiria nos exercícios de
2010 a 2012, como demonstraremos com maior detalhamento adiante. O quadro
abaixo reproduz os dados das Fichas 14A e 54 da DIPJ AC 2009.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
8
[...]
Exercício 2012 - cessação das prestações de serviços à Brandili
27. Em análise à DIPJ do exercício de 2012 constata-se que a Borini registrou receita
apenas no 1o trimestre. O cotejo das fichas 14A e 54 demonstram que os
rendimentos, no valor de R$ 194.521,11, têm como fonte a FISCALIZADA.
Informações da DIRF transmitida pela Brandili demonstram que os rendimentos
restringiram-se aos meses de janeiro e fevereiro de 2012. Como mencionamos
anteriormente, o sócio da Borini Luiz Felipe C. Cherem passou a integrar
oficialmente a diretoria da Brandili em março de 2012, desta forma, os rendimentos
do seu trabalho deixaram de ser pagos por intermédio da Borini e passaram a ter
registro na folha de pagamento da FISCALIZADA.
28. O período que compreende os anos de 2010 e 2011 serão objeto de uma
análise detalhada (adiante).
Ausência de empregados
29. No exame da GFIP da Borini no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2012
constatou-se que a mesma não manteve empregados. De fato há apenas o registro
do pró-labore do sócio Luiz Felipe Cabral Cherem.
30. Considerando que a Borini prestava serviços com exclusividade e sem a
utilização de empregados, há que se concluir que os serviços eram prestados pelo
sócio administrador Luiz Felipe Cherem, engenheiro por formação. Luiz Felipe que,
como relatado anteriormente, passou a integrar a diretoria da FISCALIZADA em
março de 2012, um mês após a cessação da prestação de serviços pela Borini
(fevereiro de 2012).
Informações obtidas de jornais, revistas e sítio de relacionamento
31. Em consultas realizadas em sítios de pesquisa na Internet utilizando como
parâmetro o nome do segurado Luiz Felipe e da FISCALIZADA, foram encontradas
diversas matérias provenientes de jornais e revistas eletrônicas.
32. Tais matérias registram a participação de Luiz Felipe, representando a Brandili
em eventos sociais, entrevistas, algumas com participação de membros da direção
da FISCALIZADA, além de registros fotográficos do segurado na fábrica da Brandili, e
o perfil deste no site LinkedIn, contando sua história profissional, inclusive a sua
trajetória na Brandili, iniciada no ano de 2008.
(...)
Organograma administrativo
46. A FISCALIZADA foi intimada, mediante o TIF no 1 (DOC 10), a apresentar cópia
do organograma administrativo da empresa vigente até a 41a Alteração do
Contrato Social e o correspondente no período após a referida alteração, a qual
promoveu a criação da Diretoria, conforme mencionamos no item 14 do presente
Relatório. Em resposta, constante do DOC 19, a empresa apresentou os dois
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
9
organogramas (DOC 20). Os documentos apresentados não identificam os
ocupantes dos cargos, informação relevante, já que se buscava da FISCALIZADA os
dados referentes a ocupação do cargo de gerente/diretor industrial, sobretudo, no
período anterior à referida alteração contratual.
47. Desta forma, foi emitido o TIF no 3 (DOC 22) em que se intima a FISCALIZADA a
relacionar as pessoas que ocuparam os cargos do segundo escalão, na forma do
organograma correspondente ao período anterior à 41a Alteração Contratual. Na
intimação solicita-se a apresentação da relação que espelha a situação em fevereiro
de 2010 e dezembro de 2011, conforme reproduzido abaixo
[...]
48. Em resposta, a FISCALIZADA apresentou planilha com os dados solicitados (DOC
23), na forma do quadro abaixo, onde se constata que o cargo de gerente industrial
estaria vago no período.
[...]
49. A informação prestada pela FISCALIZADA reflete os dados constantes da folha
de pagamento na medida em que não se encontra registro relacionado ao cargo em
questão naquele documento. A folha de pagamento foi apresentada pela
FISCALIZADA em arquivo digital, no leiaute do MANAD, e consta do DOC 07.
Entrevistas
50. Na data de 28/11/2013 foi realizada visita ao parque industrial da Brandili,
localizado no município de Apiúna. Um dos propósitos da visita era obter o
depoimento de segurados empregados da FISCALIZADA, sobretudo daqueles que já
faziam parte do quadro de funcionários da mesma no período anterior a março de
2012, ou seja, ANTES da implementação da gestão por uma Diretoria, nomeada na
41a Alteração Contratual, e quando Luiz Felipe assumiu ‘oficialmente’ o cargo de
Diretor Industrial.
51. As entrevistas foram registradas mediante Termos de Entrevistas, constantes do
DOC 18. No item 4 da entrevista, que teve questionário padrão para todos, os
funcionários foram instados a se manifestar sobre o comando na linha de produção
entre o ano de 2008 até aquele momento. No quadro abaixo relacionase os
funcionários que responderam aos questionamentos. (...)
52. Os segurados Giberto Kupas, Isolde Moretto e Saul José Bento foram taxativos
ao relatar que Luiz Felipe já ocupava o cargo de Gerente Industrial desde que foram
admitidos na FISCALIZADA.
[...]
Atas de Reuniões da CIPA
(...)
57. A FISCALIZADA foi intimada, mediante o TIF no 3 (DOC 22), a apresentar cópias
das Atas de Reunião da CIPA no período compreendido entre janeiro de 2009 a
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
10
dezembro de 2011. O objetivo era investigar a eventual participação do Gerente
Industrial, na figura de representante do empregador, o que de fato foi confirmado.
58. A FISCALIZADA apresentou cópias digitalizadas das atas da CIPA, as quais
integram o DOC 24. No exame das atas constata-se o registro da presença de Luiz
Felipe nas reuniões, como representante do empregador. A título de exemplo,
reproduz-se trechos de algumas das atas de reuniões apresentadas, onde se
encontram registros da participação do referido segurado:
[...]
59. Nesta primeira ata de 2009 (figura acima) a presença de Luiz Felipe é registrada,
dentre outros funcionários, com a designação ‘Luiz Felipe - Gerente Indl’. A
abreviatura ‘Indl.’, que seria utilizada em outras atas da CIPA apresentadas pela
FISCALIZADA, é comumente utilizada para referenciar-se ao termo ‘Industrial’.
[...]
60. Na ata da reunião realizada em 04/06/2009 (acima) constata-se mais a presença
do Gerente Industrial (Felipe) dentre outros segurados, dentre eles gerentes e
supervisores, todos identificados mediante consulta à folha de pagamento da
FISCALIZADA, listados no quadro abaixo, na sequência em que foram registrados na
ata:
[...]
62. Já no início de 2010, Luiz Felipe se pronuncia em reunião da CIPA, dando
sugestões relacionadas à prevenção de acidentes, particularmente quanto ao setor
de tinturaria:
[...]
63. Por ocasião da posse de nova CIPA, em 2010, mais uma vez há o registro da
participação de Luiz Felipe, dando boas-vindas aos recém empossados, e
ressaltando a presença de gerentes e supervisores nas reuniões da Comissão:
[...]
64. Na ata de reunião realizada em 12/08/2010 é levada a discussão uma questão
relacionada a demarcação de extintores. Neste ponto, Luiz Felipe responde nos
seguintes termos, conforme registro em ata: ‘a empresa tem um projeto de
segurança na empresa que está em andamento, onde será apresentado até o fim
do mês para ele após o conselho, este projeto poderá ser executado até o fim do
ano. o mesmo envolve a Brigada de Incêndio.’
[...]
65. Neste ponto fica evidente a posição de Luiz Felipe na hierarquia da empresa.
Vejam que cabia a ele a definição de um projeto de segurança do estabelecimento
industrial, projeto este que ele submeteria à aprovação diretamente ao ‘Conselho’
(leia-se, aos sócios).
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
11
66. Em outra ata de reunião, realizada no início de 2011, Luiz Felipe mais uma vez
fala em nome da empresa, ressaltando pontos fortes como equipamentos novos e
grandes obras de infraestrutura, quando o assunto era a segurança na prevenção
de acidentes:
[...]
67. Em nova eleição da CIPA, registrada na ata de 07/06/2011, a presença de Luiz
Felipe é novamente registrada. Ele fala em nome da empresa citando a parceria
entre a ‘Segurança’ e o ‘Clima Organizacional’:
[...]
Acordo Coletivo
68. Em resposta ao TIF no 7, a FISCALIZADA apresentou os Acordos Coletivos de
Trabalho (DOC 31) referentes ao programa de participação nos resultados
celebrados em outubro de 2009 e setembro de 2010. Os acordos tiveram como
partícipes a Brandili, uma Comissão de Colaboradores, eleita pelos próprios
empregados, e o Sindicato da Trabalhadores nas Indústrias de Fiação, Tecelagem, e
Vestuário de Rodeio/SC.
69. No exame dos referidos instrumentos, verifica-se que Luiz Felipe figura como
um dos representantes da FISCALIZADA, ao assinar os documentos em questão
juntamente com os sócios Lili Elza Bernardi Brandes e Jorge Luiz Brandes, e com o
então Gerente de Desenvolvimento Organizacional, Jaques Douglas Filippi. Nas
figuras abaixo reproduzimos trechos dos Acordos Coletivos onde constam as
assinaturas dos representantes acima mencionados.
[...]
Remuneração do Gerente Industrial
70. Como mencionamos no tópico ‘Contratação de serviços da Borini’, a
Diligenciada apresentou contratos de prestação de serviços com a FISCALIZADA e a
relação das notas fiscais de prestação de serviços emitidas (todas referentes a
serviços à Brandili). Foram disponibilizados todos os contratos, desde o primeiro,
formalizado em 2008. No quadro abaixo consta a relação dos contratos com as
informações resumidas a respeito de prazo, etapas, valor total, valor das parcelas e
início de vigência.
[...]
78. Depreende-se do acima exposto que os pagamentos realizados para a Borini de
Luiz Felipe, têm, via de regra, periodicidade mensal e regularidade de valores,
portanto, compatíveis com remuneração decorrente de relação de emprego.
[...]
80. No tocante aos pagamentos que fogem à regularidade, verifica-se que os
mesmos têm periodicidade similar às parcelas do Plano de Participação nos
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
12
Resultados - PPR pago pela FISCALIZADA aos seus empregados. O PPR da Brandili foi
regulado mediante os Acordos Coletivos já mencionados neste relatório.
81. Vejam que no ano de 2010 foram realizados dois pagamentos relacionados a
rubrica de folha de pagamento 669 - Renda Variável PPR: um em abril e outro em
outubro. Em 2011, mais uma vez foram feitos dois pagamentos: um em fevereiro e
outro em agosto. Fazendo uma comparação com os pagamentos extraordinários
realizados à Borini de Luiz Felipe, verifica-se que, no ano de 2011, os mesmos são
realizados exatamente nos mesmos meses, ou seja, em fevereiro e agosto. Já no
ano de 2010 o pagamento extra realizado à Luiz Felipe ocorreu em apenas um mês
(julho), enquanto as parcelas do PPR ocorreram em abril e outubro. Admite-se que
os pagamentos extras tenham sido a forma encontrada pela FISCALIZADA para
compensar Luiz Felipe que, ao contrário dos demais empregados formalmente
registrados, não fazia jus ao PPR.
82. Desta forma verifica-se que Luiz Felipe, através da Borini, foi remunerado em R$
379.000,00 no ano de 2010 e R$ 566.280,00, em 2011.
Desoneração da folha de pagamento
[...]
84. Tal fato certamente foi determinante para que a FISCALIZADA regularizasse a
situação de Luiz Felipe, já no início do ano de 2012, ou seja, pouco depois de ter
entrado em vigor a desoneração da folha de pagamento. Ressalta-se que a
contribuição previdenciária patronal que incidiria sobre a remuneração do Diretor
foi substituída por contribuição sobre o faturamento da empresa.
85. Vejamos, para fins de comparação, a remuneração de Luiz Felipe a partir do
período em que foi oficializado no cargo de Diretor Industrial na FISCALIZADA, ou
seja, a partir de março de 2012.
86. Com base em informações constantes da DIRF da Brandili, Luiz Felipe teve a
seguinte remuneração em 2012 e 2013:
[...]
88. Extrai-se, do acima exposto, que os pagamentos realizados à Luiz Felipe por
intermédio da Borini são compatíveis com a remuneração estipulada pela
FISCALIZADA ao cargo de Diretor Industrial a partir do momento em que o citado
segurado foi formalmente investido no cargo em questão.
89. Do lado da FISCALIZADA, os dispêndios com os serviços prestados por
intermédio da Borini tiveram registro na conta de resultado 31110 - SERVIÇO DE
TERC. PF/PJ C/IR – INDL, integrante do grupo CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS
VENDIDOS, conforme tabela abaixo, extraída da escrita contábil digital transmitida
pela contribuinte e acessada por esta fiscalização, na forma mencionada no item 5
deste Relatório. Vejam que a própria FISCALIZADA classificou os dispêndios com os
serviços prestados pela empresa de fachada como CUSTO. Caso fosse de fato
apenas serviço de consultoria/assessoria a classificação mais adequada seria a de
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
13
DESPESA, haja vista a ausência de correlação direta com o custo dos produtos de
fabricação própria (ver quadro abaixo):
[...]
Aspectos Contábeis (Diário e Razão da Borini período 2010-2011)
91. A Borini foi intimada, mediante o Termo de Intimação Fiscal no 1 (DOC 09), a
disponibilizar a escrita contábil, tendo apresentado em 26/11/2013, entre outros
documentos, os Livros Diário e Razão nos 9 e 10, referentes aos exercícios 2010 e
2011, respectivamente. Foram também disponibilizados os balancetes de
verificação.
92. A Borini também apresentou planilha com a relação das notas fiscais emitidas
no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, conforme mencionamos
anteriormente.
93. Na análise da documentação acima citada constatou-se aquilo que já se havia
identificado nos períodos anteriores (2008 a 2009): a prestação de serviços
exclusiva à Brandili.
94. Identificou-se que o registro da receita de serviços prestados pela Borini se deu
na conta contábil 3.1.02.01 - Serviços Prestados a Terceiros. As receitas de serviços
registradas na contabilidade conferem com os dados informados na planilha
apresentada.
Falta de capacidade operacional
95. Constatou-se que a referida ‘empresa’ registrou faturamento de R$ 379.000,00
e R$ 566.280,02 nos exercícios de 2010 e 2011, respectivamente, tendo apurado
lucro contábil de aproximadamente 89% do faturamento em ambos os exercícios.
96. Verifica-se, na análise dos balancetes de verificação, adiante reproduzidos, que
a Borini registra em seu Ativo não Circulante tão somente equipamentos de
informática, no valor de R$ 4.953,77, saldo inicial da conta ‘Equipamentos de
Informática’ no exercício de 2010, a qual não foi movimentada no período em
análise, fato que pode ser verificado nos quadros abaixo.
[...]
CONCLUSÕES
104. De todo exposto extrai-se que, no período em exame, Luiz Felipe era de fato
empregado da Brandili, empresa que utilizou-se de um artifício bastante conhecido:
a contratação de serviços de uma pessoa física mediante a interposição de uma
empresa de fachada, com vistas a ocultar do Fisco a ocorrência de fato gerador da
cota patronal da contribuição previdenciária e a destinada às Outras Entidades. Esta
auditoria reuniu diversos elementos comprobatórios que demonstram, em seu
conjunto, e de forma irrefutável, a existência de vínculo empregatício entre a
FISCALIZADA e Luiz Felipe Cabral Cherem.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
14
105. Os elementos de convicção dos fatos citados encontram-se vastamente
relatados no corpo desta peça e documentados, mediante os chamados DOC,
integrantes deste Processo Administrativo Fiscal. Passamos a relembrar alguns dos
principais elementos:
a) A FISCALIZADA contratou junto à empresa Borini e Cherem Ltda. serviços de
engenharia consultoria e assessoria técnica especializada em processos industriais,
entre outros relacionados no Quadro 10. O quadro societário da Borini era formado
por Luiz Felipe, engenheiro de formação, e sua esposa, a professora Analúcia Borini
Cherem;
b) A Borini, constituída em 2002, tem como histórico, a prestação de serviços à
empresa Marisol S.A., em um período inicial, e à FISCALIZADA, desde abril de 2008.
Os dados constantes da DIPJ e da DIRF destas empresas demonstram que a
prestação de serviços se dava de forma exclusiva, fato constatado com riqueza de
detalhes no período fiscalizado;
c) Conforme informações constantes da GFIP, a Borini não teve empregados no
período entre o início de suas atividades até o ano de 2012. No mesmo período a
referida ‘empresa’ teve como sede, de seu único estabelecimento, a residência dos
sócios (um apartamento);
d) Adicionalmente, a escrita contábil da Borini demonstra que a ‘empresa’ não
incorreu nas despesas necessárias e indispensáveis ao seu funcionamento. O ativo
não circulante da Borini resume-se a poucos equipamentos de informática,
adquiridos até o ano de 2004;
[...]
f) A trajetória de Luiz Felipe na FISCALIZADA encontra-se vastamente registrada na
mídia, ao longo do período acima mencionado, onde encontram-se diversos
depoimentos do segurado, na figura de Gerente Industrial da Brandili;
g) Situação que também encontra registro em depoimentos de empregados da
Brandili, alguns dos quais estiveram sob seu comando direto na fábrica, em
Apiúna/SC;
h) Atas da CIPA atestam a presença e participação do Gerente Industrial Luiz Felipe
Cherem nas reuniões da Comissão;
i) Luiz Felipe é um dos representantes da FISCALIZADA a assinar os Acordos
Coletivos que tratam do PPR dos anos de 2009 e 2010;
j) A FISCALIZADA apresenta organograma administrativo da empresa, vigente no
período em análise onde consta o cargo de gerente industrial. Adiante informa que
o cargo esteve vago no mesmo período;
k) Após mudança na estrutura administrativa da FISCALIZADA, promovida mediante
a 41a Alteração Contratual, o cargo de Diretor de Operações Industriais, então
criado, foi oficialmente atribuído ao Luiz Felipe. A partir de então, a Borini deixou
de emitir notas fiscais de prestação de serviços e informou em GFIP a situação ‘Sem
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
15
Movimento’, que perdurou até o início de 2013, quando mudou o objeto social
para comércio varejista de artigos do vestuário e adotou o nome fantasia Kiddo;
l) A remuneração do Diretor de Operações Industriais nos anos de 2012 e 2013 é
plenamente compatível com aquela decorrente dos serviços prestados com a
intermediação da Borini. Desde abril de 2008 há remuneração mensal e a
ocorrência de algumas parcelas extras, compatíveis com um prêmio análogo ao
PPR.
DOS PRESSUPOSTOS DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
106. Passamos a analisar a existência dos pressupostos do vínculo empregatício na
prestação de serviços de Luiz Felipe à Brandili no período fiscalizado. Em primeiro
plano destaca-se, amplamente atendido, o requisito da pessoalidade. Restou
comprovado no corpo deste relatório e vasta documentação anexa que a Borini
prestava serviços estritamente através de seu sócio administrador e de forma
exclusiva. Desta forma, o caráter personalíssimo do contrato de emprego estava
presente na prestação destes serviços.
107. A subordinação, decorrente do poder do empregador em dirigir e comandar a
execução da obrigação pelo empregado e controlar o cumprimento dessa, ficou
demonstrada, visto que as atividades do Gerente Industrial eram supervisionadas
diretamente pelos sócios FISCALIZADA.
108. A remuneração do segurado Luiz Felipe era depositada mensalmente na conta
corrente da empresa de fachada. Os valores eram compatíveis com salário, no
tocante à quantia e regularidade. Desta forma, ficam configuradas a onerosidade e
a continuidade, presentes entre os pressupostos do vínculo empregatício.
109. Como visto, os serviços foram prestados de forma contínua, caracterizando a
‘não-eventualidade’.
[...]
Com base no relatório muito bem fundamentado da autoridade fiscal e demais
documentos juntados aos autos, não restam dúvidas de que está plenamente
caracterizado o vínculo de emprego do Sr. Luiz Felipe Cabral Cherem com a pessoa
jurídica Brandili Têxtil Ltda, no período fiscalizado, fato que foi mascarado pela
utilização de empresa de fachada Borini e Cherem Ltda. ME, de modo a simular uma
relação entre pessoas jurídicas” (grifou-se; negritos do original).
Multa isolada
9.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“(...)
Portanto, existe, sim, previsão legal para o lançamento da multa de ofício, exigida
isoladamente, pela falta de retenção do IRRF, consoante o citado art. 9o da Lei no
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
16
10.426, de 2002, com a redação dada pelo art. 16 da Lei no 11.488, de 2007, c/c o
art. 44, Inciso I, da Lei no 9.430, de 1996.
Ao contrário do argumentado pelas Impugnantes, a multa isolada em razão da falta
de retenção e/ou recolhimento do imposto pela fonte pagadora continua existindo
no nosso ordenamento jurídico com o advento da Lei no 11.488, de 2007, como será
analisado a seguir.
(...)” (grifou-se).
10.

A Recorrente defende que, com a nova redação conferida ao art. 9o da Lei n°
10.426, de 2002, haveria previsão apenas para a aplicação da multa a que se refere o inc. I do art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996, aplicada conjuntamente com o imposto. No seu entender,
conjugando-se os dois dispositivos legais, não mais existiria autorização para a aplicação da multa
isolada de 75%, sendo ela (multa isolada) somente possível no percentual de 50% e apenas para os
casos expressamente previstos no inc. II, do art. 44, no qual não se encontra a hipótese de falta de
retenção do imposto. Não é esse, contudo, o melhor entendimento a respeito do tema.
10.1.
A multa isolada que está sendo exigida mediante o presente processo é aquela
prevista no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, cuja redação original dispunha in verbis:
“Art. 9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no caso
de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis” (grifou-se).
10.2.
Por sua vez, o art. 44, incs. I e II, da Lei no 9.430, de 1996, referido no dispositivo em
questão, também em sua redação original, assim prescrevia:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (...)”
10.3.
Nesse contexto, portanto, vigia a imposição da multa à fonte pagadora no
montante de 75% (ou de 150%, em caso de evidente intuito de fraude, como o dos autos)
calculada sobre o valor do IR que deveria ter sido retido.
10.4.
Ocorre que a Lei no 11.488, de 2007, alterou o referido art. 44 e, em razão disso,
alterou também o art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, os quais passaram a ter a seguinte redação,
respectivamente:
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
17
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte pagadora
obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)” (grifou-se).
10.5.
Esse é o entendimento que ora campeia na 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) deste CARF, como se vê da seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
(...)
MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO FEITO À
PESSOA FÍSICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A Lei no 11.488/2007 não revogou, ao contrário, reafirmou que a falta de retenção, pela
pessoa jurídica, do imposto de renda incidente sobre pagamentos feitos a pessoa física pela
prestação de serviços sujeita-se à multa de 75% (ou de 150%, em caso de evidente intuito de
fraude) calculada sobre o valor do imposto que deixou de ser retido, nos termos do art. 9o
da Lei no 10.426/2002” (Ac. no 9101-005.276, s. 01/12/2020, Rela. Des. Consa. Andrea Duek
Simantob).
Qualificação da multa
11.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Quanto à qualificação da multa, a autoridade fiscal relata (fls. 634 a 636):
[...]
Devemos então verificar se os fatos anteriormente narrados, que detalham a
conduta da FISCALIZADA, se encaixam em alguma das definições de evidente intuito
de fraude, que estão estampadas nos artigos 71, 72 e 73, acima transcritos. Em
caso positivo, de se aplicar a multa qualificada. Ou seja, não cabe aqui avaliar de
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
18
forma subjetiva se a conduta foi claramente ou evidentemente uma fraude ou não.
A avaliação deve ser objetiva, verificando se a conduta se encaixa ou não em algum
dos dispositivos citados. E a nova redação do dispositivo deu fim à toda essa
discussão.
[...]
Assim, o contribuinte, ao remunerar empregado por intermédio de empresa de
fachada com o propósito reduzir os recolhimentos a título de imposto de renda
retido na fonte praticou, de forma inequívoca, uma ação dolosa, ou seja,
intencional e consciente, a qual claramente retardou o conhecimento dos fatos por
parte do Fisco, além das reais circunstâncias materiais do fato gerador. Até mesmo
o conluio restou caracterizado, visto o interesse recíproco da FISCALIZADA e do
empregado Luiz Felipe na economia tributária obtida.
A mensuração da economia tributária passa pelo imposto de renda, objeto desta
autuação, uma vez que a retenção sobre os salários pode chegar à faixa de
tributação de 27,5%, conforme tabela progressiva mensal, enquanto o IRF sobre
pagamentos efetuados à pessoa jurídica pela prestação de serviços é feito pela
aplicação da alíquota de apenas 1,5%. Mas esta comparação é exagerada e
insuficiente, pois a pessoa jurídica de fachada se sujeita a outros tributos, que,
mesmo considerados, revelam economia tributária considerável. Ademais, a
percepção de um rendimento líquido maior atrai e mantém profissionais mais
qualificados.
Além dos tributos que incidem na folha de pagamentos e são descontados da
remuneração de seus empregados, demonstrados no primeiro quadro anterior
(pagamento via salário), o empregador está sujeito a outras contribuições cujo ônus
é totalmente às suas expensas. É o caso da contribuição previdenciária patronal e a
contribuição de outras entidades calculadas sobre a folha de pagamentos, que
foram inclusive objeto das autuações previdenciárias relatadas ao início deste
termo, e que somadas alcançam um percentual de cerca de 27% sobre a
remuneração paga.
A Brandili não praticou estes atos de forma involuntária, ou incorreu em erro em
sua conduta. Restou caracterizada a atitude dolosa. Desta forma, a conduta sob
análise amolda-se às hipóteses previstas nos artigos da Lei 4.502/64 acima citados.
[...]
Quanto à qualificação da multa de ofício para 150%, o lançamento também não
merece reparos. De acordo com os documentos juntados aos autos, não restam
dúvidas de que está plenamente caracterizado o vínculo de emprego do Sr. Luiz
Felipe Cabral Cherem com a pessoa jurídica Brandili Têxtil Ltda, fato que foi
mascarado pela utilização de empresa de fachada Borini e Cherem Ltda. ME, de
modo a simular uma relação entre pessoas jurídicas. Ressalte-se que tal fato não foi
refutado pelas Impugnantes” (grifou-se).
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
19
12.

Não há, como diz a Interessada, “meras desconfianças” por parte da Fiscalização:
esta afirmou que há pagamento à pessoa física via empresa “de fachada”, fato que não foi
refutado. Demais disso, a menção a excerto do RF que fala em “avaliação subjetiva” de conduta
fraudulenta está fora de contexto: a Autoridade Fiscal a ela se refere, justamente, para contrastá-
la a uma “avaliação objetiva”, que levou a efeito, cotejando os comportamentos da Autuada face
aos dispositivos legais, como visto.
Juros isolados
13.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Os lançamentos foram realizados com base nos art. 843 e 953 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99, que dispõem: [...]
Portanto, é devido o lançamento da multa de ofício isolada e também dos juros
isolados decorrentes da falta de retenção/recolhimento do tributo pela fonte
pagadora, que tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo
contribuinte, quando tais fatos forem constatados após a data fixada para a
entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física ou, no caso de pessoa
jurídica, da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado. Tais esclarecimentos constam também do retrocitado
Parecer Normativo Cosit no 1, de 2002” (grifou-se).
14.

Mantida a exigência da multa isolada, não há como desonerar o sujeito passivo da
exigência dos juros isolados incidentes sobre a penalidade, pois esta corresponde a um débito
para com a União, constituído por meio de lançamento de ofício. Ainda que a responsabilidade
pelo tributo não mais pertença à fonte pagadora, pessoa jurídica, em razão do período em que
ocorreu o lançamento, a responsabilidade pela penalidade permanece, e sobre ela a incidência de
juros, conforme a previsão legal acima citada, bem assim o mencionado Parecer Normativo, que
assim dispõe, em sua ementa, tanto sobre a multa quanto sobre os juros isolados:
“IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e, antes
da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão
exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
20
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação” (grifou-se).
Responsabilidade tributária
15.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Pois bem, diante dos fatos já analisados e dos documentos juntados aos autos, não
restam dúvidas de que está plenamente caracterizado o vínculo de emprego do Sr.
Luiz Felipe Cabral Cherem com a pessoa jurídica Brandili Têxtil Ltda, fato que foi
mascarado pela utilização de empresa de fachada Borini e Cherem Ltda. ME, de
modo a simular uma relação entre pessoas jurídicas, fato esse que não foi refutado
pelas Impugnantes.
Ressalte-se que não se trata da simulação da contratação de um simples
empregado, mas, sim, do DIRETOR INDUSTRIAL da empresa, com excelente
remuneração e amplos poderes na administração.
Conforme cláusulas transcritas a seguir da 39a Alteração Contratual da Brandili
Têxtil Ltda, datada de 20/11/2009, consta que a sociedade era administrada pela
Sra. Lili Elza Bernardi Brandes, sócia com 95,99% do capital da empresa (fls. 51 a
59):

(...)
A sequência de atos, robustamente comprovados nos autos, demonstra o intuito
doloso da contribuinte em modificar as características essenciais da ocorrência do
fato gerador, caracterizando a fraude fiscal, restando comprovado que a sócia-
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723713/2014-13
21
administradora agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contrato, e
corresponde a tipo previsto na lei de crimes contra a ordem tributária, razão pela
qual deve ser responsabilizada solidariamente com a pessoa jurídica, consoante
norma do artigo 135, inciso III, do CTN” (grifou-se).
16.

A Interessada tem razão quando aduz que “[...] não é possível afirmar que o simples
não-recolhimento de tributos caracteriza infração de lei, para os fins do artigo 135 do CTN. Há de
ser evidenciada a conduta específica (dolosa) do agente que resultou na falta de recolhimento do
tributo”: no caso dos autos, este comportamento, dirigido à infração à lei ou contrato, foi
comprovado e não foi impugnado. Assim, assiste razão à Fiscalização ao atribuir à Administradora
da sociedade, a quem cabe, dentre outras atribuições, “zelar pela observância e cumprimento das
leis vigentes, normas contratuais”, a responsabilidade do inc. III do art. 135 do CTN.
17.

Quanto à alegação da Interessada, de que “[...] considerando que a infração tenha
sido cometida pela empresa autuada”, devendo ser excluída sua “responsabilidade solidária”, tal
não pode prosperar. É que o sentido da norma em comento é aumentar as garantias do crédito
tributário, fazendo que por ele também respondam, pessoal e solidariamente, determinados
terceiros; a interpretação proposta diminui essa garantia. Esta interpretação é antiga e prevalece
no âmbito da CSRF deste CARF, como se extrai de sua jurisprudência recente:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado (CTN, artigo 135, inciso III). A responsabilidade de que trata o artigo é solidária, sem
benefício de ordem entre o contribuinte e responsáveis” (Ac. no 9303-011.581, s.
22/07/2021, v. u., Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas).
CONCLUSÃO
18.

Por todo o exposto, conheço os Recursos Voluntários, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhes provimento. A multa qualificada mantida será reduzida de 150%
para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe
deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, conforme à alínea “c” do inc. II do art.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 807
DF CARF MF
Original